Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0739545-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: FUJICHIMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DESPACHO À agravada para manifestar-se acerca do agravo interno. I. Brasília, 11.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator